Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-69.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001196-69.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA COSIP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais. A autora pleiteava o "controle incidental de inconstitucionalidade" dos arts. 8º e seguintes da Lei Municipal nº 048/2016, alterados pela Lei Municipal nº 022/2022, que impõem à concessionária de energia elétrica a condição de responsável tributária pela COSIP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso de apelação; (ii) a alegada inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (iii) a adequação da via processual eleita para questionar a constitucionalidade da lei municipal que atribui responsabilidade tributária da COSIP à concessionária; (iv) a existência de interesse de agir para fundamentar a pretensão autoral; e (v) a determinação dos pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, têm o condão de interromper o prazo recursal quando tempestivamente opostos, independentemente de seu mérito ou de eventual caráter protelatório. Afastada a preliminar de intempestividade.

4.
Embora a Apelante não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença, é possível extrair das razões recursais pedido implícito de reforma, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. Rejeitada a preliminar de inépcia.

5.
A pretensão da Apelante, embora nominalmente apresentada como "controle incidental de inconstitucionalidade", configura verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, sendo inadequada a via eleita. O controle difuso verifica-se em caso concreto, com declaração de inconstitucionalidade de forma incidental, o que não ocorre nos autos.

6.
Inexiste interesse de agir suficiente para justificar a propositura da ação, uma vez que a mera possibilidade de aplicação futura da norma, sem demonstração de ato concreto de cobrança ou efetiva lesão, não configura interesse processual adequado.

7.
Os pedidos formulados carecem da necessária determinação, pleiteando genericamente a declaração de inconstitucionalidade "das normas que tenham imposto ou venham a impor" responsabilidade tributária, sem especificar adequadamente os dispositivos impugnados nem delimitar o objeto da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração tempestivamente opostos interrompem o prazo recursal independentemente de seu mérito ou eventual caráter protelatório.

2.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não gera inépcia recursal quando aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

3.
A ação declaratória que busca exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, sem demonstração de caso concreto que justifique o controle difuso, configura inadequação da via eleita.

4.
A ausência de demonstração de lesão atual ou iminente decorrente da aplicação da norma municipal afasta o interesse de agir necessário para a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, 485, III, e 1.026, § 2º; CF/88, art. 149-A; CTN, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 437.277/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13.12.2004; TJ-BA, AI 8006566-47.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice Presidência, j. 26.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001196-69.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.